Tribunal: TJDFT
Processo: 0708087-77.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0708087-77.2020.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SIDERAL LINHAS AÉREAS LTDA DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 34701064, inadmitiu o recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL, o que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Suprema. O STF determinou a devolução dos autos à origem para observância do rito dos repetitivos, tendo em vista o decidido no ARE 1.255.885/MS (Tema 1.099) (ID 380029137). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, não se vislumbra o enquadramento da matéria em debate neste processo àquela discutida no precedente do Tema 1.099. Isso porque, o recorrente, nas razões do apelo extraordinário, pugna pela incidência da possível modulação dos efeitos a ser atribuída ao acórdão da ADC 49 do STF. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, a teor do artigo 1.042 do Código de Processo Civil, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019